Tribunal: TJPA
Processo: 0016345-28.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II DO CP. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. APLICAÃÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PLEITO DE PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. PENA-BASE PRÃXIMO AO DO SEU MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. Segundo parÃ¢metros definidos pela jurisprudÃªncia, hÃ¡ atipicidade material, por conta da insignificÃ¢ncia, quando houver mÃnima ofensividade na conduta do agente, nenhuma periculosidade social da aÃ§Ã£o, reduzidÃssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesÃ£o jurÃdica provocada. No presente caso, nÃ£o se vislumbra a mÃnima ofensividade da conduta desenvolvida ou a inexpressividade da lesÃ£o jurÃdica provocada. PrincÃpio da insignificÃ¢ncia inaplicÃ¡vel Ã espÃ©cie. 2. A rigor, mesmo que o apelante nÃ£o tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domÃnio do fato, o rÃ©u deve ser considerado coautor do delito em anÃ¡lise, vez que houve divisÃ£o funcional do trabalho entre ele e o menor infrator, uma vez que o recorrente pilotava a motocicleta, cuja funÃ§Ã£o era a de dar fuga ao seu comparsa, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punÃvel. 3. Ademais, comprovado que a intenÃ§Ã£o dos agentes era patrimonial e nÃ£o apenas constranger a vÃtima, e, configurada a tipicidade formal e material do delito de roubo, inviÃ¡vel sua desclassificaÃ§Ã£o para a figura do art. 146 do CÃ3digo Penal4. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, restando inviÃ¡vel a pretensÃ£o recursal se restou unÃssono que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro apÃ3s emprego de grave ameaÃ§a. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e desta Corte.5. NÃ£o hÃ¡ como acolher esta postulaÃ§Ã£o, pois conforme ao norte demonstrado, as vÃtimas e as demais testemunhas demonstraram claramente que os apelantes praticaram o crime em parceria, ambos inclusive foram presos em flagrante6. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que a maioria das circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo ao mÃnimo legal, ou seja, 06 (seis) de reclusÃ£o para cada crime de roubo em face das vÃtimas Rai MourÃ£o e Samily Karine.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0016345-28.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM (2ª VARA PENAL)
APELANTE: FRANK CAMPOS DUARTE
(Gilcimara da Silva Pereira Gama - Advogada)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO CARVALHO MARTINS MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. PENA-BASE PRÓXIMO AO DO SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1. Segundo parâmetros definidos pela jurisprudência, há atipicidade material, por conta da insignificância, quando houver mínima ofensividade na conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão jurídica provocada. No presente caso, não se vislumbra a mínima ofensividade da conduta desenvolvida ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Princípio da insignificância inaplicável à espécie.
2. A rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o menor infrator, uma vez que o recorrente pilotava a motocicleta, cuja função era a de dar fuga ao seu comparsa, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.
3. Ademais, comprovado que a intenção dos agentes era patrimonial e não apenas constranger a vítima, e, configurada a tipicidade formal e material do delito de roubo, inviável sua desclassificação para a figura do art. 146 do Código Penal
4. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
5. Não há como acolher esta postulação, pois conforme ao norte demonstrado, as vítimas e as demais testemunhas demonstraram claramente que os apelantes praticaram o crime em parceria, ambos inclusive foram presos em flagrante
6. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 06 (seis) de reclusão para cada crime de roubo em face das vítimas Rai Mourão e Samily Karine.
7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM FACE DO APELANTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 mês fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo por
FRANK CAMPOS DUARTE
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à penas privativa de liberdade de 08 (oito) e 06 (seis) anos de reclusão, respectivamente, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal em face das vítimas Samily Karine e Rai Mourão, bem como pelo crime de corrupção de menores, onde foi condenado a 01 (um) ano de reclusão.

Narra a peça acusatória (fls. 03-04) que na data de 06 de outubro de 2017, por volta das 15h30min, o denunciado praticou o delito de roubo qualificado pelo uso de revólver contra a vítima Rai Mourão, dela levando sua motocicleta Honda CG 100 Titan EX, de placa QDY 0003.

Posteriormente, por volta de 17h00, já em companhia do menor de idade Ruan Victo Braz Rolim, assaltou as vítimas Laura de Fátima Lima Batista e Samily Karine Souza Gemaque, levando desta última, seu aparelho celular, valendo ressaltar que a dupla chegou na motocicleta anteriormente subtraída da Rai Mourão.

Não satisfeitos, o denunciado e o menor atravessaram a Alameda, abordaram um senhor ainda de identidade desconhecida, dele subtraindo seu aparelho celular.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
FRANK CAMPOS DUARTE
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (três vezes), e art. 244, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo (duas vezes), e pelo delito de corrupção de menores, mas o absolvendo pela prática do terceiro crime de roubo, uma vez que em relação ao celular encontrado em seu poder, não fora coletada informações a respeito da vítima.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo, requerendo a apresentação das razões posteriormente.

Nas suas razões, pleiteia pela aplicação do princípio da irrelevância penal do fato, extinguindo a punibilidade do acusado, uma vez que a aplicação da pena se tornou desnecessária, ante a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, eis que foi subtraído da vítima apenas um celular, não havendo lesividade relevante ao patrimônio da ofendida, sugerindo a desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do Código Penal.

N¿outra linha, requer a desclassificação do delito de roubo consumado para sua forma tentada, tendo em vista o bem foi quase que imediatamente recuperado, não havendo qualquer prejuízo à vítima.

Requer, caso não for esse entendimento, seja reconhecida participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a `minoração¿ da pena-base aplicada, ante a sua exacerbação verificada no presente feito.

Em contrarrazões (fls. 49/58), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo parcial provimento do recurso interposto, apenas para corrigir os erros materiais da sentença condenatória.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 68).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo provimento parcial apenas para retificar os erros matérias verificados na sentença que condenou o apelante.

É o relatório.

À Revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.
1.
DO PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Relativamente ao pleito ao norte mencionado, tenho que não lhe assiste razão, conforme passo a analisar.

Não se olvida que o Direito Penal deve funcionar como ultima
ratio
, e, portanto, deve intervir somente nos casos em que a conduta gerar uma lesão jurídica de certa gravidade, podendo, a depender do caso concreto, ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que proporcionem, adotando-se, para isso, técnicas de descriminalização, como a aplicação, a determinados casos, do princípio da irrelevância penal do fato ou do princípio da insignificância, os quais incidem nas infrações tidas de pequena monta e reduzido grau de reprovabilidade.

O princípio da irrelevância penal do fato ou da insignificância cuida de infração bagatelar imprópria, ou seja, aquela que nasce relevante para o Direito Penal - porque há desvalor da conduta e desvalor do resultado -, mas, posteriormente, verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária. Está estreitamente ligado ao princípio da desnecessidade da pena.

De outro modo, o princípio da insignificância relaciona-se com a infração bagatelar própria, quando o fato já nasce bagatelar. Pretende-se, aqui, a exclusão do âmbito de incidência do Direito Penal de situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, ou seja, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido, sendo imperiosa, na análise de sua incidência, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre o tema, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes assim ensina:
"A infração bagatelar deve ser compreendida em sua dupla dimensão: infração bagatelar própria e infração bagatelar imprópria. Infração bagatelar própria é a que já nasce sem nenhuma relevância penal: ou porque não há desvalor da ação (não há periculosidade na ação) ou porque não há o desvalor do resultado (não se trata de ataque intolerável ao bem jurídico). Infração bagatelar imprópria é a que não nasce irrelevante para o Direito Penal, mas depois verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso apresenta-se como totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato)."

No caso ora em análise, não há como reconhecer a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato e tampouco do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não pode ser considerada como de reduzido grau de reprovabilidade ou mínima ofensividade, a ensejar a desnecessidade de pena.

Com efeito, o celular subtraído da vítima Samily, apesar de não constar valor, foi um Sansung, SM J120H/DS, que, com certeza, não sai por menos do que R$ 1.000,00 (hum mil reais), assalto este que foi realizado mediante grave ameaça consistente em apontar arma de fogo para a vítima.

Sendo assim, além do fato de que, no roubo, são tutelados não apenas o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física e moral, o que obsta a incidência do princípio da insignificância, mesmo quando ínfimo o valor da
res substracta
, a violência ou grave ameaça empregadas e a demonstração de menosprezo à integridade física e psicológica das vítimas, denotam o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta, tornando incompatível a incidência dos referidos postulados, mesmo o princípio da bagatela imprópria, porquanto necessária a devida sanção penal para reprovação e prevenção do crime.

Portanto, demonstrado o alto grau de censurabilidade da conduta do réu e seu comparsa, impõe-se reconhecer serem os fatos relevantes para o Direito Penal. Nesse sentido é orientação da Suprema Corte:

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3. Demonstrada a periculosidade social do réu e o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta, incabível a aplicação do princípio da insignificância própria.
4. O apelante abordou as vítimas por trás, dentre elas, duas adolescentes, por volta das 20h00 em uma via pública, com o emprego de faca de 19cm (dezenove centímetros), o que por certo torna os fatos relevantes para o Direito Penal e, por conseguinte, necessária a devida sanção penal para a prevenção e reprovação do crime do praticado. Incabível o reconhecimento da bagatela imprópria.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão 1155933, 20160510058067APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 131/143)
E ainda:
(...)
1. Conforme jurisprudência pacífica, não se aplica o princípio da insignificância a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, em face da elevada reprovabilidade da conduta.
2.Incabível, ainda, a incidência do princípio da bagatela imprópria quando não evidenciada a desnecessidade de aplicação da pena no caso concreto. Verificado o desvalor da conduta e do resultado, bem como a reprovabilidade da conduta do réu, mostra-se necessária a sanção penal.
(Acórdão 1065941, 20160910177345APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 145/161)
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo a vítima Samily Karine Souza Gemaque, declarado em sede policial e em juízo, que se encontrava na companhia de sua amiga Laura Fátima de Lima Batista, momento em que o recorrente e seu comparsa menor de idade surgiram em uma motocicleta vermelha anunciando o assalto, levando da vítima o celular, o que também, foi confirmado pelas declarações da testemunha Laura Batista.

Ressalta a vítima, que após tomarem seu celular, o apelante e o menor de idade, fugiram da cena do crime, mas sendo preso logo após o cometimento do assalto, ainda de posse da
res furtiva
, bem como da arma utilizada no assalto.

Tais declarações foram confirmadas pela testemunha Laura Fátima de Lima Batista, tanto em sede policial, como em juízo, relatando que estava na companhia da vítima, quando foram apanhadas de surpresa pelo recorrente e seu comparsa, que lhe subtraiu o celular de Samily.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante fora capturado ainda de posse do celular da vítima quando foi abordado pelo policial militar Genival Baia dos Santos, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).

Pelos fundamentos ao norte mencionados, inviável, também, a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, pois, demonstrado pelo conjunto probatório que o apelante e seu comparsa agiram com dolo de assenhoreamento do bem da vítima, além do emprego da grave ameaça, mediante a utilização de uma arma de fogo, sendo irrelevante a inexistência do efetivo dano patrimonial.

Ademais, comprovado que a intenção dos agentes era patrimonial e não apenas constranger, e, configurada a tipicidade formal e material do delito de roubo, inviável sua desclassificação para a figura do art. 146 do Código Penal.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Inviável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o crime de constrangimento ilegal, ou para a forma tentada, quando os elementos colhidos na instrução demonstram cabalmente que o réu subtraiu o aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, ainda que a inversão da posse do bem tenha ocorrido por curto espaço de tempo.
(...)
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão n. 1012570, 0000007-22.20168.070014, Relator: JJOÃO BATISTA TEIXIERA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 02/05/2017).
3.
DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer, de forma genérica, seja reconhecida participação de menor importância.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise quanto ao crime de roubo contra a vítima Samily Karine.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:
¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) ¿como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal¿. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:
¿Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito¿.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça empregadas contra a vítima Samily, grave ameaça utilizada pelo seu comparsa menor de idade, que culminou com ao roubo do celular da vítima ao norte mencionada.

De outra parte, mesmo que o ânimo do recorrente fosse apenas de dar fuga ao menor infrator após a prática do assalto em face da vítima, e que não tenha participado efetivamente do ato,
todos respondem pelo resultado roubo, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Além disso, a rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o menor que efetivamente apontou a arma para a vítima e sua colega, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

O recorrente atuou, portanto, imbuído do animus furandi do roubo e, associado ao menor, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, enquanto o apelante dirigia a motocicleta, seu comparsa assaltava a vítima, tomando-lhe seu celular.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83)
4.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE

Verifico da dosimetria da pena-base aplicada em face do acusado
FRANK CAMPOS DUARTE
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiais da
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
e as
circunstâncias
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão para cada um dos crimes de roubo qualificado e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o magistrado alegou que
¿Observo que a culpabilidade do réu não é própria da espécie, tendo praticado o crime de forma premeditada, organizada, com ampla divisão de tarefas, demonstrando dolo intenso e desapego aos semelhantes¿
. No caso em tela, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que o apelante no primeiro roubo, usou de artimanha para praticar o roubo da moto, ao contratar uma corrida com a vítima que trabalha como mototaxista, e no segundo roubo, já em companhia do menor infrator, surpreendeu a vítima Samyli e sua colega Laura em plena via pública, levando da primeira seu celular, conforme relato destas em sede de Inquérito policial e em juízo. Portanto, entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

Quanto à
conduta social
e a
personalidade
, pontuo que assiste razão ao apelante, na medida em que o magistrado valorou negativamente referidas circunstâncias em face do apelante, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo estas serem favoráveis ao recorrente.

Quanto ao
comportamento da vítima
, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, restando apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime valoradas negativamente, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo, praticado contra as vítimas Samily Karine e Rai Mourão,
respectivamente.

Na segunda fase, não visualizo agravantes, mas verifico a presença das atenuantes da confissão e da menor idade, previstas no art. 65, incisos I e III, `d¿, do Código Penal, pelo que diminuo as reprimendas em 01 (um) ano para crime de roubo, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, razão pela qual mantenho a pena provisoriamente nesse patamar.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, mas vislumbro a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), aumento em 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses, passando a reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, somente em relação ao crime praticado em face da vítima Samily Karine Souza Gemaque, tendo em vista que o magistrado não aplicou a causa de aumento de pena no crime de roubo praticado contra a vítima Rai Mourão, razão pela qual mantenho a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de roubo praticado contra a vítima Samily Karine, e, 05 (cinco) anos de reclusão em face do delito de roubo contra a vítima Rai Mourão bem como pelo pagamento de 45 (quarenta e cinco) e 30 (trinta) dias-multa, respectivamente, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Verifico que o apelante fora condenado a 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores, e, tendo em vista o concurso material de crimes, realizo a somatória das reprimendas aplicadas, totalizando 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
do recurso apenas para redimensionar a pena aplicada em face do recorrente
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator